Tribunal: TJMT
Processo: 1048081-90.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048081-90.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JACY PEREIRA DA SILVA - CPF: 523.046.471-20 (EMBARGANTE), IZABEL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 559.248.161-68 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE COMPLEMENTAR – ESTENOSE AÓRTICA GRAVE – SOLICITAÇÃO DE CUSTEIO DE CIRURGIA ‘TAVI’ – AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL OU LEGAL EXPRESSA – SENTENÇA REFORMADA – ERRO MATERIAL QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Havendo erro material no resultado do acórdão, justifica-se o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JACY PEREIRA DA SILVA contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1048081-90.2019.8.11.0000, por maioria, deu provimento ao apelo interposto pela UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para reformar a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, e, com isso, julgar improcedente o pedido formulado pela autora na “
Ação de Obrigação de Fazer c/c (Indenização) por Danos Morais”
(cf. Id. no 148914169).

A embargante alega, exclusivamente, que do acórdão embargado, constou certificação de que a Primeira Câmara de Direito Privado, “POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELA 3a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) E 4a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDOS O 1° VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) E A 2o VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), QUE VOTARAM PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”, quando, na verdade, o resultado do acórdão, que consta da ementa, e dos votos vencedores, é de provimento do recurso.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício (cf. Id. n. 148868169).

O embargado

oferta contrarrazões junto ao Id no 150712166, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, eis o que constou do acórdão vinculado ao Id. n. 148914169:

“A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELA 3a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) E 4a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDOS O 1° VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) E A 2o VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), QUE VOTARAM PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE COMPLEMENTAR – ESTENOSE AÓRTICA GRAVE – SOLICITAÇÃO DE CUSTEIO DE CIRURGIA ‘TAVI’ – AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL OU LEGAL EXPRESSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A inserção de cláusulas excludentes ou limitativas de cobertura de determinados tratamentos, exames, procedimentos médicos e cirúrgicos nos contratos de plano e seguro saúde não pode ser considerada, por si só, prática abusiva, porquanto apenas busca amoldar os serviços oferecidos ao valor da contraprestação a ser paga pelo conveniado ou segurado, visando a dar equilíbrio econômico e jurídico à relação contratual. 2. Sendo incontroverso que a cobertura do tratamento requerido não possui previsão legal ou contratual, a improcedência do pedido é medida que se impõe”.

Como se vê, realmente constou do acórdão informação contrária ao resultado do julgamento.

Pelo exposto, acolho os aclaratórios, para que passe a constar do resultado do acórdão publicado que A Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
“POR MAIORIA,
PROVEU
O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELA 3a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) E 4a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDOS O 1° VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) E A 2o VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), QUE VOTARAM PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023